Tribunal: STF
Processo: MS 36410
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 268 DO STF. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.



    1. Ausente omissão ou contradição justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).